Tribunal: TJMT
Processo: 1012779-83.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1012779-83.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: DULCINEIA MARIA MICHELETTI.
Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
Data do Julgamento: 11/12/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - TRECHO DE VOLTA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - AUSÊNCIA DE PROVAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Alegação de cancelamento de voo em razão do mau tempo, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.
2- Nesses casos, tais alegações devem ser comprovadas por meio de documento hábil, emitido pelas autoridades aeronáuticas, não se prestando para tanto, referência a site de internet, como utilizado neste feito.
3- Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
4- O contrato faz lei entre as partes e o preço avençado deve ser devidamente respeitado pelos pactuantes (pacta sunt servanda).
5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012779-83.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DULCINEIA MARIA MICHELETTI - CPF: 486.664.161-49 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CANCELAMENTO DE VOO - TRECHO DE VOLTA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - AUSÊNCIA DE PROVAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO -
DEVER DE INDENIZAR -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Alegação de cancelamento de voo em razão do mau tempo, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

2-

Nesses casos, tais
alegações
devem ser comprovadas por meio de documento hábil, emitido pelas autoridades aeronáuticas, não se prestando para tanto, referência a
site
de internet, como utilizado neste feito.

3-

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

4-

O contrato faz lei entre as partes e o preço avençado deve ser devidamente respeitado pelos pactuantes (
pacta sunt servanda
).

5-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020